Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711228-75.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WELSON THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA, RENATO GOMES LEMOS APELADO: BRUNO LAWISCH BARON D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por WELSON THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA e RENATO GOMES LEMOS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 62231529/61756895). Ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator